Tribunal: TJPA
Processo: 0023482-39.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023482-39.2007.8.14.0301

APELANTE: ALESSANDRA DOS SANTOS RUIVO

APELADO: NADIA DE JESUS CRUZ MOUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA.

INCOMPATIBILIDADE DE CONTESTAÇÃO E PURGAÇÃO DA MORA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 62, INCISO II, DA LEI Nº 8.245/91. 1. É orientação, tanto na doutrina como na jurisprudência, o entendimento de que há incompatibilidade do ato de purgar a mora e apresentar contestação, concomitante. Inteligência do artigo 62 da Lei nº 8.245/1991. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
ALESSANDRA DOS SANTOS RUIVO
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Belém proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c com cobrança de aluguéis ajuizada por
NADIA DE JESUS CRUZ MOUTINHO
em face da ora Apelante
.

A sentença recorrida restou assim redigida:

"(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para decretar o despejo da requerida do imóvel, localizado na RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Bosque Feliz Cidade, alameda B, nº54, sobrado nº48, Bairro Mangueirão nesta Cidade, fixando-lhe o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, conforme determina Lei. N.º 8.245/91, art.63, parág. 1º, alínea a, e condenando a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, por equidade (art. 20, parágrafo 4º do CPC), no valor de R$ 552,00.

Notifique-se a locatária a desocupar o imóvel objeto da lide no prazo fixado, sob pena de lhe ser decretado o despejo compulsório.

Se for o caso de execução provisória da sentença (art.64/lei 8.245/91), fixo o valor da

caução em 12(doze) vezes o valor do aluguel.

Expeça-se o que for de direito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.”

Em suas razões, alega a Apelante, em síntese, que a

Apelada não é proprietária, sendo na verdade uma invasora do imóvel objeto da lide, posto que a propriedade seria da COMTETO e que esses imóveis seriam destinados a seus cooperados.

Por isso, requer que seja acolhida a preliminar e, portanto, seja extinta a presente ação sem julgamento do mérito.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença combatida para que seja a oportunidade a Apelante de realizar a purgação da mora.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção
in totum
da sentença.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Em que pese as alegações da Apelante, tenho que sentença não merece reparos, pois, restou comprovado que a Apelada era sócia da cooperativa COMTETO, conforme se depreende da documentação acostada aos autos, motivo pelo qual rejeito a presente preliminar.

No que tange ao mérito, também não assiste razão à Apelante. Isto porque, a requerida não purgou a mora conforme deveria, tendo em vista que não apresentou nenhuma comprovação de quitação.

Além disso, segundo bem aponta Silvio de Sálvio Venosa, em sua obra Lei do Inquilinato Comentada, Doutrina e Prática: Lei nº 8.245/91:

"Poderá o devedor (locatário e fiador) evitar a rescisão, requerendo, no prazo de 15 dias contado da citação depositar o débito atualizado, independentemente de cálculo. Não há mais necessidade de ser feito pedido expresso nesse sentido, como estampava a redação original da lei, o que dificultava o depósito por parte do devedor. Esse pagamento de que fala a lei constitui a purgação da mora. (...)".

Ademais, é pacífico, tanto na doutrina como na jurisprudência, a incompatibilidade do ato de purgar a mora e apresentar contestação, ao mesmo tempo. O artigo 62 da Lei de Locações (Lei nº 8.245/1991) expressamente dispõe:

"Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: I ­ o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito; II ­ o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; III ­ efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador; IV ­ não sendo integralmente complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada; V - os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá-los desde que incontroversos; VI - havendo cumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança dos aluguéis, a execução desta pode ter início antes da desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos.

Parágrafo único. Não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à propositura da ação."

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da questão, firmando o entendimento da incompatibilidade entre os dois atos:

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTESTAÇÃO E P URGAÇÃO DA MORA. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 62 DA LEI Nº 8.245/91. PRECEDENTES. 1. Na ação de despejo por falta de pagamento, não é admissível cumular o oferecimento de contestação com pedido de purgação da mora. Precedentes. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 625.832/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15/10/2009, DJe 09/11/2009.

Desta feita, não verifico nenhum equívoco na sentença objurgada, razão pela qual deve ser negado provimento ao presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora

Relatora

Belém, 07/06/2024